Tribunal: STF
Processo: HC 250738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.12.2024, por Fabio Augustus Colauto Gregório, advogado, em benefício de Mariza Tomaz de Souza Santos, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 205.217/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada, em 8.2.2024, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Em data e horário não precisamente determinado nos autos, mas seguramente à partir de abril de 2007 , nesta cidade e Comarca, a denunciada MARISA TOMAZ DE SOUZA SANTOS, dolosamente agindo, decidiu aproveitar-se da condição de gerente financeira do Escritório Contábil Patriarca, onde trabalhava à época dos fatos, a fim de realizar uma série de furtos em desfavor do mencionado escritório.



    Para tanto, engendrou estratagema por meio do qual, 
utilizando-se de valores pertencentes ao Escritório Contábil Patriarca, realizava transferências para a conta bancária de sua titularidade e também para a conta bancária da empresa Irineu Silvestrin. 



    As transferências realizadas em favor da empresa Irineu Silvestrin se deram como forma de pagamentos à venda de produtos cerâmicos para a empresa WM Comércio de Materiais para Construções LTDA – ME, da qual são sócios a denunciada MARISA e seu marido Walter Matos de Lima. Tais pagamentos se revelaram fraudulentos, porquanto realizados sem o consentimento da empresa/vítima Escritório Contábil Patriarca e tendo por fatos geradores negócios jurídicos absolutamente estranhos a ela. 



    Assim procedendo, no período que perdurou ao menos de 10 de abril de 2007 até 15 de janeiro de 2013, sempre nesta cidade e Comarca, a denunciada MARISA subtraiu, para si, por intermédio de diversas ações distintas, o total de R$ 244.606,92 (duzentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos), sendo tais quantias transferidas pela denunciada MARISA da conta bancária do Escritório Contábil Patriarca (conta de nº 12.408-7, agência nº 2755-3, Banco do Brasil) para a sua conta bancária privada ou para a conta bancária privada da empresa Irineu Silvestrin (em pagamento a negócios de compra realizados pela empresa titularizada por MARISA).



    FATO 1 – FURTO QUALIFICADO 



    Agindo conforme planejado, dos dias 17 de fevereiro de 2012 a 18 de junho de 2012, a denunciada MARISA TOMAZ DE SOUZA SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dolosamente, utilizando-se do modus operandi descrito no tópico anterior, portanto mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, o montante total de R$ 17.710,58 (dezessete mil e setecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), sendo tal quantia transferida, por meio de vinte operações distintas, da conta bancária do Escritório Contábil Patriarca para a conta bancária da denunciada MARISA (conta nº 21.235-0, agência nº 2755-3, Banco do Brasil). 



    FATO 2 – FURTO QUALIFICADO 



    Dos dias 3 de agosto de 2012 a 14 de dezembro de 2012, a denunciada MARISA TOMAZ DE SOUZA SANTOS, consciente 
da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dolosamente, utilizando-se do modus operandi descrito no primeiro tópico, portanto mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, o montante total de R$ 18.778,98 (dezoito mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), sendo tal quantia transferida, por meio de vinte e três operações distintas, da conta bancária do Escritório Contábil Patriarca para a conta bancária da denunciada MARISA (conta nº 21.235-0, agência nº 2755-3, Banco do Brasil). 



    FATO 3 – FURTO QUALIFICADO 



    Dos dias 17 de outubro de 2012 a 15 de janeiro de 2013, a denunciada MARISA TOMAZ DE SOUZA SANTOS, consciente 
da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dolosamente, utilizando-se do modus operandi descrito no primeiro tópico, portanto mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, o montante total de R$ 15.000,72 (quinze mil reais e setenta e dois centavos), sendo tal quantia transferida, por meio de nove operações distintas, da conta bancária do Escritório Contábil Patriarca para a conta bancária da empresa Ireneu Silvestrin (conta nº 41.106-x, agência nº 6658-3, Banco do Brasil). 



    Tais transferências, como adiantado, ocorreram como quitação de negócios de compra realizados pela empresa WM Comércio de Materiais para Construções LTDA – ME, cujos sócios são a denunciada MARISA e seu marido Walter Matos de Lima. Assim, os pagamentos foram efetuados à revelia da empresa/vítima, referindo-se a negócios jurídicos em que ela não teve nenhum envolvimento. 



    As subtrações perpetradas por MARISA foram descobertas por Jair Ancioto, representante legal do Escritório Contábil Patriarca, o qual determinou a realização de auditoria no fluxo de caixa da empresa, momento em que se apurou os inúmeros desvios de recursos da empresa praticados pela denunciada ao longo dos anos” (fls. 1-5, 
e-doc. 3).



    3. Em 13.2.2024, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Londrina/PR (Ação Penal n. 0009702-19.2024.8.16.0014) recebeu a denúncia e determinou a citação da paciente para oferecer resposta à acusação.



    Em 3.6.2024, o juízo processante afastou o pedido de rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, e manteve o recebimento da inicial acusatória. 



    4. Insistindo no pleito de trancamento da ação penal, sob o argumento de ausência de justa causa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0054292-74.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 5.9.2024, a Quinta Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. 



    1. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO, DE FORMA INEQUÍVOCA, A FALTA DE JUSTA CAUSA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU A INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. OFERECIMENTO DA PEÇA INCOATIVA NA PENDÊNCIA 
DE DILIGÊNCIA ANTERIORMENTE REQUERIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA DO WRIT.



    2. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO 
DE PEDIDO RELACIONADO A NECESSIDADE DA EMPRESA-VÍTIMA JUNTAR EXTRATOS BANCÁRIOS E HOLERITES DOS FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU DE INSTRUMENTO ADEQUADO À IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUESTIONADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO QUANTO AO PONTO.



    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 28, e-doc. 10). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 205.217/PR. Em 4.10.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 13.11.2024: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus ou do recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Em 3.12.2024, a Quinta Turma rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa da paciente. 



    6. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus é objeto da presente impetração. Inicialmente, o impetrante expõe o seguinte quadro: 



    “1.2. A base acusatória estava numa auditoria unilateral levada à efeito pelo escritório PATRIARCA, em que se apontou diversas transferências financeiras da conta do escritório para conta pessoa física da Paciente. Ainda, a auditoria apontou transferências da conta bancária do escritório PATRIARCA para conta bancária da genitora de outro funcionário (RAINET) e pagamentos de contas particulares de clientes do escritório, nesta especificidade, contas particulares da empresa do esposo da Paciente (EDINALDO), que era cliente do escritório PATRIARCA – empresa WV Comércio de Materiais de Construção LTDA. 



    1.3. Pois bem. Instaurado inquérito policial, ainda em 2013, a Paciente, e os apontados pela auditoria (RAINET, sua genitora e EDINALDO, esposo da Paciente), foram ouvidos no caderno investigatório, tendo a Paciente, apresentado uma série de documentos comprobatórios de que o modus operandi do Escritório PATRIARCA para pagamento de funcionários, contas de consumo, despesas diversas, inclusive pagamento das despesas pessoais do sócio administrador, Sr. Jair Ancioto, eram todas, ou quase todas, realizadas em espécie, fazendo com que fosse necessário saques de dinheiro, quase que diariamente, para o caixa físico do escritório. 



    1.4. Frente à estas informações, corroboradas por documentos, outros funcionários do escritório PATRIARCA foram ouvidos na investigação, confirmando o modus operandi, inclusive expondo o pagamento usual de contas particulares dos funcionários pelo escritório, com posterior abatimento do saldo de salário. 



    1.5. Neste universo simples de informações e provas contidas nos autos, Sr. Ministro, o Ministério Público do Paraná, em escrutínio dos autos, emitiu o seguinte parecer:



    Os autos foram distribuídos a esse juízo e remetidos ao Ministério Público para manifestação.



    Ocorre que, no presente momento, faltam elementos para formação do opinio delicti, sendo necessária a complementação das investigações pela Autoridade Policial.



    Desse modo, o Ministério Público remete o presente inquérito policial à Delegacia de Polícia de origem, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para a realização das seguintes diligências: 



    1) Complementação da oitiva de Jair Ancioto e Bruno Ancioto, a fim de que esclareçam: 



    a) se o Escritório Patriarca costumava depositar valores nas contas pessoais dos empregados para realizar complementação de caixa; 



    b) se o escritório costumava pagar despesas pessoais de seus empregados; 



    c) se o escritório costumava pagar despesas de seus clientes para depois ser reembolsado.



    2) Intimar Jair Ancioto e Bruno Ancioto para que apresentem os comprovantes de pagamento de salário de MARISA e RANET referente aos meses em que ocorreram repasse de valores do escritório para as contas bancárias 
de MARISA e para a mãe de RANET (conforme demonstrado pela auditoria), a fim de comprovar que os valores transferidos e contas pagas não se referiam ao pagamento salarial mensal;



    3) Intimação de EDNALDO FRANCISCO DOS SANTOS para que junte aos autos os comprovantes de pagamentos feitos pela empresa WM Comércio de Materiais para Construção Ltda. ao escritório Escritório Patriarca, referentes aos valores pagos pelo escritório e posteriormente reembolsados;



    4) Elaboração de relatório final, nos termos do 
art. 10, § 1º do Código de Processo Penal.



    1.6. A manifestação do Ministério Público apresenta-se bastante clara e objetiva, venia. Ou seja, até a data da lavratura da referida manifestação, a investigação não contava com elementos mínimos para a formalização do opinio delicti. Tanto é que requereu-se diligências justamente para esclarecer se as condutas da Paciente eram decorrentes do modus operandi natural do escritório – depósitos em conta corrente para saques em espécie para o financeiro do escritório – pagamento de despesas pessoais dos funcionários com consequente abatimento do salário. Estas condutas atribuídas não caracterizavam crime, segundo o MP.



    1.7. Nota-se, o parecer do Ministério Público se deu em 30.1.2021. E, Sr. Ministro, as diligências requeridas não foram cumpridas pela autoridade policial.



    1.8. Em 8.2.2024, após 3 (três) anos, sem qualquer alteração no quadro investigatório, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal em desfavor tão somente da Paciente” (fls. 2-4, e-doc. 1).



    Assevera que “o caso deste habeas, como antecipado nos fatos acima, não desafia o revolvimento de provas ou mesmo mérito acusatório” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o pleito é bastante objetivo: pode o órgão acusatório, após realizado aprofundado escrutínio dos fatos e provas, manifestar expressamente a ausência de elementos para formação do opinio delicit, requerendo diligências, e, após, sem cumprimento das diligências, oferecer incoativa no mesmo cenário fático-probatório anterior? Com todo respeito, a defesa entende que não” 
(fls. 9-10, e-doc. 1).



    Assinala que, “após a resposta à acusação apresentada pela defesa (anexo), o MP de primeiro grau foi intimado para manifestar-se. Em suas linhas, ele (o MP) não justificou o porquê ou quais elementos novos foram capazes de alterar a manifestação pela ausência de elementos para o opinio delicti. Simplesmente defendeu, em contrariedade à si mesmo ou aos seus argumentos, que o inquérito continha elementos para início da ação penal (doc. anexo). De igual modo, o juízo de primeiro grau trouxe no bojo de sua decisão (...) elementos de prova contido no inquérito policial que o próprio órgão acusatório havia considerado imprestável para oferecimento da opinio delicti” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “as informações do inquérito policial não podem, ao mesmo tempo, estar inaptas e aptas para a formalização do opinio delicti. Sendo acusação temerária, insegura e contraditória, não há espaço para admissibilidade positiva da exordial, sobretudo em fato que o próprio órgão acusatório refutou” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Ressalta que “não se trata de independência funcional do MP. Ao contrário, trata-se do texto acusatório deficiente, já que, como o próprio Desembargador Coimbra de Moura reconheceu: ‘a denúncia não trouxe todos os elementos necessários à apuração da materialidade’. Este é o ponto que não está afeto à independência funcional do MP, mas sim à condição de abertura de ação penal (justa causa) que se não encontra na hipótese. E é isto que deve ser analisado, ou seja, que o MP formulou denúncia criminal sabendo que não havia todos os elementos necessários para abertura da ação penal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todos os fundamentos alinhados (...), o Impetrante pede e espera seja conhecido o presente writ para: 



    (a) seja concedida a medida liminar para que sobrestar o trâmite do feito na origem (autos n. 0009702-19.2014.8.16.0014, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Londrina-PR) até o julgamento final deste writ; 



    (b) no mérito, seja concedida a ordem para trancar a ação penal da origem, por falta de justa causa, por medida de JUSTIÇA” (fl. 15, e-doc. 1).



    7. Em 24.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho neste sentido: “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 34).



    8. Os autos vieram-me conclusos em 4.2.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    10. Ao afastar a alegação de falta de justa causa para a propositura da ação penal, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Londrina/PR assentou:



    “Em relação à alegação de falta de justa causa não há razão para acolhimento. 



    Conforme se verifica pelos depoimentos colhidos e documentos acostados aos autos, é possível observar que a materialidade do delito restou configurada, bem como há indícios suficientes de autoria. 



    É certo que a responsabilidade penal da ré, bem como a comprovação da autoria e materialidade delitiva depende da instrução probatória, não se podendo afirmar, já neste momento processual, que inexistem elementos justificadores do exercício da ação penal. 



    A rejeição liminar da denúncia, na forma do artigo 395 do Código de Processo Penal, registre-se, é medida excepcional, não bastando que haja divergência entre acusação e defesa a respeito da autoria, da materialidade delitiva, ou mesmo sobre a tipicidade do fato.



    Somente nos casos em que se verifica, imediatamente, e para além de qualquer dúvida razoável, a inexistência evidentemente atípica, é que se poderia cogitar ausência de justa causa para o exercício da ação penal. 



    A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que ‘a rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o Julgador tenha acerca da inexistência convicção absoluta de justa causa para a ação penal. Deveras, embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, na fase preambular do processo, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal’ (RHC 61.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 03/03/2017). 



    Outrossim, como bem ressaltado pelo Ministério Público, conquanto não tenham sido anexados aos autos todos os extratos bancários de todas as contas bancárias de titularidade da 
empresa-vítima e de seu representante legal, os comprovantes de transferência que subsidiaram o relatório de auditoria de movs. 8.3 a 8.5 restaram devidamente juntados ao feito. 



    Com efeito, analisaram-se todos os extratos bancários do escritório, bem como as folhas de pagamentos dos funcionários, sendo concluído ao final do levantamento o ‘desvio’, pela então funcionária MARISA, ora denunciada, da quantia de R$ 244.606,92 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos). 



    Dessa forma, a responsável pela auditoria realizada na empresa asseverou que todos os documentos foram devidamente analisados, a fim de se concluir pelo desvio. Ademais, a confissão informal da denunciada foi corroborada, a priori, pela auditoria realizada, bem como pelos depoimentos colhidos. 



    Portanto, no caso dos autos, há elementos probatórios que revelam indícios suficientes, sendo que o dolo específico, como acima disposto, será analisado durante a instrução, razão pela qual afasto o pedido de rejeição da denúncia por ausência de justa causa” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    11. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão do juízo processante, ao denegar o Habeas Corpus n. 0054292-74.2024.8.16.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Coimbra de Moura:



    “Na situação em apreço, houve a descrição clara e apontamentos de circunstâncias suficientes a envolver as supostas práticas delituosas – furtos qualificados –, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Anota-se que antecipar a discussão sobre a inexistência dos delitos e a inocência da paciente, significa negar vigência ao devido processo legal para a apuração dos fatos, uma vez que o agente ministerial apenas se baseou, para denunciar a acusada, em provas indiciárias. Aliás, quanto ao fato do Parquet, atuante no caso, ter oferecido denúncia sem que realizadas as diligências anteriormente requeridas, enfatiza-se que descabe maiores digressões a respeito, sob pena de malferir o princípio da independência funcional, em vista de ser o Ministério Público titular da ação penal e, via de consequência, responsável pela formação da opinio delicti. Nesse sentido: (...)



    Destaca-se que somente se a situação fosse totalmente cristalina é que poderíamos falar em trancamento por ausência de justa causa, o que não ocorre no caso concreto conforme elementos prévios trazidos aos autos e que apontam para a suposta prática de crimes. A propósito, segundo consta dos autos, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência 
nº 2013/398855 (mov. 8.2, p. 7), do contrato particular de confissão de dívida (mov. 8.3, p. 1), da declaração (mov. 8.3, p. 2-3), do relatório de auditoria (movs. 8.3, p. 6-7; 8.4 e 8.5), dos comprovantes (movs. 8.5, p. 7-8; 8.6 a 8.14, 8.16 a 8.22), do contrato social (mov. 8.24, p. 5-7), das notas fiscais (mov. 8.25), dos comprovantes (mov. 8.26), do contrato social (mov. 8.27 a 8.29), bem como pela prova oral até então produzida. Convém assinalar que o documento relacionado ao 
mov. 8.3 (ação penal), refere-se a uma confissão expressa da paciente no sentido de dever ao Sr. Jair Ancioto a importância de R$ 332.550,00 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais), correspondentes a ‘sucessivos desvios de dinheiro da empresa ESCRITÓRIO CONTÁBIL PATRIARCA S/S. LTDA’, o que foi corroborado pela auditoria contratada pela empresa. 



    Especificamente sobre o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de ser indispensável prova inconteste sobre a insubsistência dos fatos narrados na exordial acusatória: (...)



    Nesse diapasão, evidente que na hipótese dos autos havia indícios suficientes de autoria e materialidade, além de substrato probatório mínimo para a ação penal se iniciar, se revelando temerário e prematuro o trancamento da ação pena por ausência de justa causa.



    Além disso, neste momento processual vige o princípio do 
in dubio pro societate, sendo desnecessária à convicção plena de ter a paciente envolvimento com os eventos investigados, já que essa certeza só poderá ser alcançada com a finalização da persecução penal” (fls. 33-34, e-doc. 10). 



    12. Ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 205.217/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de constrangimento ilegal e assentou que os pedidos apresentados pela defesa da paciente demandariam aprofundado exame do conjunto probatório, providência incabível em habeas corpus:



    “Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese. Nesse sentido: (...)



    Assim, qualquer modificação desse entendimento, no sentido da inexistência de elementos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus ou do seu recurso ordinário” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Operação Naufrágio. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.943-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 



    3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 226.321-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual, na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento 
ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada à paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de sua defesa.



    14. Para acolher as alegações do impetrante e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias ordinárias, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSÁRIO 
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 



    2. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    3. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de materialidade –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, a qual não admite dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 226.277-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2023).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora